Tribunal: TJSP
Processo: 1500119-93.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL – PENA – CABÍVEL REDUÇÃO DA PENA-BASE - RÉU POSSUI ANTECEDENTE E É REINCIDENTE ESPECÍFICO - PREIMINAR REJEITADA E APELO PROVIDO EM PARTE.